Tribunal: TJES
Processo: 5003211-40.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003211-40.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: WELLINGTON DE ANGELI
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REC
URSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. CANCELAMENTO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.

1.

Narra, em suma, a parte autora que foi negativado após pagamento de acordo para cancelamento de seu plano de internet junto á recorrente.

2. Sobreveio sentença de parcial procedência da ação, a fim de declarar a inexistência de débitos no nome da autora, mas também condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

3. Com efeito, trata-se diante de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes a caracterização de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2° e 3° do CDC, respectivamente.

4. Importante salientar que a responsabilidade civil da ré no caso em tela é objetiva, nos moldes do art. 14 Caput do CDC, constando as excludentes de responsabilidade no §3° I, II do referido artigo. 5. Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia da lide consiste em suposta cobrança indevida, com consequente inscrição em órgãos de proteção ao crédito. A autora aduz que cancelou todos os serviços que mantinha junto à ré no início de 2018, e portanto, todas as cobranças posteriores seriam indevidas, bem como a negativação de seu nome em órgãos restritivos de crédito

5. Da análise do conjunto probatório, percebe-se que deveras o autor cancelou os serviços e foi negativado indevidamente após o pagamento das faturas.

6. Gize-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de dano moral deve ser mantido, sem configurar o enriquecimento injusto à parte autora. Isso porque a sua revisão só é possível nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que aqui não se vislumbra, posto que a majoração dessa quantia é contra os princípios citados anteriormente, uma vez que tornaria o valor excessivo.

7. Quantum indenizatório fixado em sentença que não merece reparos, pois, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os entendimentos desta Turma Recursal, está de acordo com o caso concreto.

8. A sentença merece ser mantida pelos próprios fundamentos, nos ditames do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.

9. Vencido, arcará o autor com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.